Tribunal: STF
Processo: Rcl 64643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PEDIDO DE EXTENSÃO DA MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. PRETENDIDA AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DEMANDA APÓS DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO, POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA DISTINTA, SOBRE IMÓVEL REGISTRADO EM OUTRO MUNICÍPIO E OCUPADO EM DATAS DIFERENTES. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito, em 15.12.2023, contra decisão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na Ação de Reintegração de Posse 
n. 0022107-20.2009.8.11.0041, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    2. Em 2009, a Industrial Madeireira S/A ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 0022107-20.2009.8.11.0041 contra Maria Luiza Ferreira da Silva e outros, ao argumento de que seu imóvel teria sido objeto de esbulho praticado em 10.11.2006. Deferida a medida liminar de reintegração de posse a favor da autora, a medida não foi cumprida, o que ensejou a determinação de expedição de “mandado de revigoramento da liminar” (fl. 26, e-doc. 29), em 3.4.2012.



    3. Em 24.9.2021, o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá julgou improcedente o pedido de reintegração de posse (fls. 32-39, e-doc. 29), decisão reformada pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em 21.11.2023, deu provimento à apelação interposta pela Industrial Madeireira S/A, nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (…)



    Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por INDUSTRIAL MADEIREIRA S/A, tendo em vista a 
r. sentença da lavra do MM. Juízo a quo da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, movida pela ora apelante, em face de MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA e outras, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse sob a seguinte fundamentação: ‘Denota-se que não há a comprovação do exercício da posse e o cumprimento da função social, pois faltam nos autos elementos que evidenciem a exploração adequada da área entre o ano de 1999 e 2006 – ano da propositura da ação’. 



    Em síntese, nas razões do recurso a recorrente narra a apelante que o litígio versa sobre a posse de um imóvel rural denominado Fazenda Imasa, localizado na Gleba Atlântica ou Gleba Santo Expedito, com área de 6.050 hectares, Município de Cláudia-MT, na ocasião a autora propôs a ação aduzindo ser proprietária e exercer de forma mansa e pacífica da posse por mais de 30 (trinta) anos sobre o imóvel, onde explorou atividade de manejo, vindo enfrentando episódios de esbulho na área desde 1.995, quando os apelados efetivamente tomaram o bem em 2006. (…) Malgrado na r. sentença o julgador a quo tenha mencionado que ‘não houve a comprovação da posse do imóvel disputado, a despeito, sequer há comprovação de exploração da área pela recorrente após o período de 1999, ocasião em que cessou o manejo e extração da madeira no local, não havendo, na hipótese, demonstração do exercício da posse qualificada’, em verdade, a última exploração comprovada no ano de 1999 se deu em pelo fato de a área em questão ter entrado em POUSIO, que é o período destinado para a suspensão da atividade com a finalidade de recuperar a mata. (…) Portanto, os fatos demonstram que não houve a interrupção da posse da apelante, que foi diligente no sentido de manter o animus domini e externou a vontade publicamente, mediante o uso (vigilância), o usufruto (exploração de manejo florestal) e a disposição (pagamento de impostos). Importante consignar, também, que no período da invasão, a apelante tomou as providências necessárias para reaver o exercício regular da posse, que no caso significa vigiar a floresta para que o período de pousio passe sem que a cobertura vegetal seja suprimida. Em resumo, resta comprovado o exercício regular anterior da posse, que se manteve no período de pousio de 1999 a 2006, o esbulho praticado pelos recorridos na data de 10.11.2006 e a perda da posse por meio do Boletim de Ocorrência de págs. 12 a 14 do Id. 147632191, requisitos últimos estes que não foram objeto de contestação. (…) Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente a ação de reintegração de posse na área do imóvel indicado na inicial. Em razão dos contornos deste julgado” (fls. 20-24, 
e-doc. 59).



    4. Na presente reclamação, a Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito sustenta ter a autoridade reclamada descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    5. Em 19.12.2023, pela iminência do cumprimento da ordem de reintegração de posse e do risco de perda do resultado útil do processo, deferi a medida liminar requerida para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio, até decisão da questão por este Supremo Tribunal, com as informações prestadas pela autoridade reclamada e a manifestação da beneficiária da decisão questionada.



    6. Em 15.1.2024, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas (e-doc. 71).



    7. Em 26.1.2024, a Associação reclamante apresentou manifestação sobre as informações prestadas (e-docs. 72-150).



    8. Em 19.2.2024, Industrial Madeireira S/A interpôs agravo regimental (e-doc. 151).



    9. Em 21.5.2024, a Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito requer a extensão dos efeitos da medida liminar para alcançar os imóveis registrados sob as matrículas ns. 647 e 2.437.



    Alega que “representa mais de 200 (duzentas) famílias que estão ocupando área da Gleba Santo Expedito, que por sua vez, trata-se de área pública que foi arrecadada para criação de Assentamento Rural e destinada para a Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito. No mais, consta com seus lotes de terra na área em litígio 62 (sessenta e duas) famílias que estão exercendo a função social da terra e são, na sua grande maioria, pessoa pobres e tudo o que tinham investiram dentro de seus sítios” (fl. 1, e-doc. 242).



    Noticia que, mediante “AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013135- 45.2024.8.11.0000, DA 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, (...) decisão monocrática do Desembargador Dr Sebastião Barbosa Farias, [foi] conced[ido] (…) o pedido de sequestro da área vindicada. Ocorre Excelência, que a decisão supra descrita, feriu completamente a ADPF Nº 828, por se tratar de coletivo de famílias, que estão na área em litígio por autorização do Estado do Mato Grosso” (fl. 2, e-doc. 242).



    Conclui que “as matrículas 647 e 2437 do CRI de Cláudia/MT são parte integrante da Associação Gleba Santo Expedito, requerendo, deste modo, a extensão da liminar da presente demanda para estas duas matrículas, determinando a suspensão da liminar nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013135-45.2024.8.11.0000, DA 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO” (fl. 3, e-doc. 242).



    10. Em 27.5.2024, a medida liminar deferida na presente reclamação foi submetida a referendo na Primeira Turma deste Supremo Tribunal. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    11. A pretensão formulada pela reclamante de extensão dos efeitos da decisão liminar deferida nesta ação não pode ser acolhida. 



    A reclamante pede sejam suspensos os efeitos de decisão proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Relator do Agravo de Instrumento n. 1013135-45.2024.8.11.0000, extraído da Ação de Reintegração de Posse n. 1000414-88.2020.8.11.0101, ajuizada por Vilmar Giachini e outros:



    “Trata-se de Agravo de instrumento, interposto por VILMAR GIACHINI, OLIR ANTONIO BAGATINI, SADI GIACHINI e CLECY DE CARLI, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 1000414-88.2020.8.11.0101– indeferiu o pedido de TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL de sequestro do imóvel rural de 4.123,17 hectares, localizado na Gleba Celeste em Cláudia/MT, tendo como Agravados: FERNANDA FERREIRA CARDOSO STROPARO, ADRIANO APARECIDO GOMES, ROGELMA FEITOSA DA COSA MELLO, MILTON LUIZ PRESOTTO, ANTONIO RICERDO FERREIRA CARDOSO, ANA PAULA SPULDARO DE QUADROS, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO e PESSOAS AUSENTES E INCERTAS. (…)



    Asseveram que ‘(...) estando os autores na plenitude do exercício de sua posse, foi surpreendido pela notícia de que pessoas haviam invadido o imóvel, no mês de novembro de 2012 e edificaram barracos de madeira e de lona no local. Diante de tais informações o funcionário dos autores deslocou até o local e verificou a ocorrência da invasão perpetrada por várias pessoas, tendo como líder Sergio’ (…) Mencionam a perda da posse a partir da invasão em 2012, sendo que os invasores permanecem na terra praticando a extração criminosa de madeira, além de queimadas de floresta nativa (...)



    Requerem o deferimento da tutela de urgência, para o fim de ‘(...) liminar de urgência ‘(...) determinar a reintegração de posse dos autores no imóvel supra citado, ou entendendo Vossa Excelência necessário, seja designada audiência de justificativa prévia o mais breve possível face aos prejuízos que vem sofrendo perpetrados pelos requeridos/invasores pela degradação do meio ambiente (…)



    No caso dos autos, tenho que, em sede de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos que justificam a concessão da medida de urgência. Primeiramente, porque, a meu viso, estão demonstradas a propriedade e posse anterior dos Autores/Agravados em relação ao bem objeto da ação de reintegração de posse; segundo porque apesar de se tratar de invasão datada de 2012, há nos autos comprovação de ilícitos ambientais praticados depois de 2020, acarretando, inclusive, penalidades em face dos Autores/Agravantes; terceiro, porque a continuidade da posse em favor dos Agravados, além de propiciar a continuidade de atos ilícitos (desmatamento e queimadas de áreas) pode acarretar a comercialização de lotes para outras pessoas. Com esses apontamentos, ‘a priori’, e com a devida vênia, não considero satisfatório indeferir o pedido cautelar com base em fundamentação de que a área foi esbulhada em 2012; frisando-se que há demonstração de atos posteriores ao ano de 2020 que afetam a propriedade e os Agravados.



    Diante do exposto, DEFIRO o pleito conforme vindicado, mediante caução do imóvel oferecido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de 9outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso” (fls. 2-8, e-doc. 259).



    12. A decisão impugnada foi proferida em processo diverso, por autoridade judiciária distinta e envolvendo imóvel registrado em outro Município de Mato Grosso, o qual teria sido invadido por outras pessoas e em data diferente. Diferente do que pretende fazer crer a reclamante, não se trata de mera ampliação do alcance da liminar deferida na presente reclamação, mas de nova ação. Os elementos objetivos e subjetivos daquela lide são diferentes dos examinados nesta ação, o que exige sejam apreciados em nova demanda. 



    Embora a natureza da controvérsia jurídica posta em ambas ações de reintegração de posse seja equivalente, não se pode admitir que, depois do deferimento da medida liminar, possa a reclamante ampliar os limites desta reclamação para abarcar outras controvérsias possessórias em curso em Mato Grosso em que tenha interesse jurídico. 



    13. O acolhimento da pretensão jurídica deduzida pela reclamante, se admitida, transformaria esta Relatora em espécie de juízo natural universal das ações possessórias mato-grossenses nas quais a reclamante tenha sido parte e, em vez de contribuir para melhor compreensão da controvérsia, causaria desnecessário tumulto processual, incorporando novos atores e teses jurídicas, além de vasta documentação já incorporada a esta reclamação.



    14. Pelo exposto, indefiro o pedido de extensão formulado pela reclamante e determino continuidade da instrução da presente reclamação.



    15. Requisitem-se novas informações, com urgência, à autoridade reclamada, para que esclareça as medidas adotadas em cumprimento da medida liminar deferida nesta ação.



    16. Prestadas ou não as informações, intime-se a beneficiária da decisão reclamada para, querendo, contestar a presente ação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    17. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora